Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de prestação de serviço médico-hospitalar, seu objeto é disponibilizar rede de hotelaria em estabelecimento privado de saúde e atendimento médico especializado correspondente às enfermidades do paciente. O valor do medicamento informado na petição inicial objetiva tão somente municiar o julgador de dados que permitam o cumprimento da prestação ajustada in natura ou que adote as medidas necessárias que assegurem a efetividade da prestação jurisdicional.
2. É remansosa a jurisprudência pátria que, na pretensão que se objetiva o fornecimento de medicamento, o proveito econômico é inestimável, haja vista que o bem jurídico tutelado é incolumidade do autor de demanda. Logo, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.